Tribunal: TCU
Processo: 004.224/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3988/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.224/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriele Aparecida dos Santos (CPF XXX.182.479-XX); Cristina Sedor (CPF XXX.113.409-XX); Dueysi Kelli Andrade (CPF XXX.603.209-XX); Eliane Fracheta Luciano Barbosa (CPF XXX.733.489-XX); Marina Michele Teixeira (CPF XXX.318.669-XX); Suzemara da Luz Santos (CPF XXX.708.339-XX); Valdecir Bueno de Oliveira (CPF XXX.387.209-XX); Veroni de Jesus Nunes (CPF XXX.762.539-XX); Vilson Carlos Gomes (CPF XXX.516.689-XX) e Wesley Lopes dos Reis (CPF XXX.404.849-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.